Tribunal: TJBA
Processo: 8145327-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145327-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BARBARA BENVINDO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela parte autora, consumidora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado, na qual se pleiteava a limitação da taxa de juros, a anulação da cobrança de seguro, a repetição de indébito e a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada;

b) a legalidade da cobrança de seguro prestamista e a eventual configuração de venda casada;

c) o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente;

d) a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar ligeiramente superior à taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, exigindo-se para a intervenção judicial a demonstração de uma discrepância substancial que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A inclusão de seguro prestamista em contrato de adesão, sem a comprovação de que foi ofertada ao consumidor a liberdade de escolha, caracteriza a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972. A respectiva cláusula deve ser declarada nula, com a exclusão do valor do prêmio do saldo devedor.

5. A cobrança de encargo considerado indevido (seguro prestamista) enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável por parte da instituição financeira.

6. A imposição de venda casada a consumidor aposentado, em situação de vulnerabilidade, com descontos indevidos em seus proventos de natureza alimentar, configura ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral passível de indenização.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarando-se a nulidade da cobrança do seguro prestamista e condenando-se a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8145327-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BARBARA BENVINDO GOMES DOS SANTOS
e como apelado
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora